Tribunal: STF
Processo: Rcl 45146
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do CPC e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, ajuizada por Dalva Bispo dos Santos, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 538-94.2017.5.05.0462, à alegação de afronta às decisões desta Suprema Corte proferidas na ADC 16 e no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    A reclamante reporta que a Corte de origem aplicou equivocadamente o Tema 246 de Repercussão Geral, reconhecendo a inexistência de responsabilidade subsidiária do Estado da Bahia, uma vez que não ficou comprovada a existência de fiscalização. 
    Assevera que “é possível a responsabilização dos entes públicos pelas verbas trabalhistas inadimplidas, desde que as provas nos autos apontem para inobservância ao dever de fiscalizar atribuído à Administração Pública”.
    Afirma que “se não existem provas da fiscalização, é porque o Ente Público não trouxe tais indícios aos autos – o que deveria implicar no reconhecimento de sua conduta culposa e consequente responsabilização subsidiária”. 
    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, para “que seja determinada a responsabilização subsidiária do pelas verbas devidas”.
    2. Prestadas informações pela autoridade reclamada. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, verifico certificado o trânsito em julgado do ato reclamado em 04.05.2020 e remetidos os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em 24.11.2020.
    2. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 10.12.2020 (eDOC 26), a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    3. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    4. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora